Tribunal: TJMT
Processo: 1007207-72.2022.8.11.0004
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007207-72.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO NUNES VIANA - CPF: 514.246.901-10 (APELANTE), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), JANES RESPLANDE DE PAULA - CPF: 545.783.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE FIGUEIREDO DE SOUSA LEMES - CPF: 545.733.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMILSON FRANCISCO CAETANO - CPF: 588.266.531-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS. VEDAÇÃO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155, caput), à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) subtração de um reboque (carretinha) estacionado em via pública; (
ii
) defesa alega lapsos de memória e uso de medicamentos controlados para justificar insanidade mental; (
iii
) apresentação de receituário médico referente a comorbidades físicas (diabetes e hipertensão); (
iv
) réu reincidente específico; (v) pedido de incidente formulado apenas em grau recursal.

3. Requerimentos do recurso: (i) preliminarmente, instauração de incidente de insanidade mental; (
ii
) reconhecimento da
semi-imputabilidade
; (
iii
) aplicação da atenuante da confissão; (
iv
) fixação da pena no mínimo legal; (v) concessão de sursis ou substituição da pena; (vi) fixação de regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se há dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado para justificar a instauração de incidente de insanidade; e (
ii
) analisar a dosimetria da pena e o regime prisional fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A instauração do incidente de insanidade mental exige a existência de dúvida razoável sobre a integridade psíquica do acusado. A apresentação tardia de receituários para tratamento de doenças físicas, desacompanhada de indícios de comprometimento mental, não autoriza a medida, sob pena de configurar nulidade de algibeira.

6. Inviável o reconhecimento da
semi-imputabilidade
(CP, art. 26, parágrafo único) quando o
modus operandi
do delito demonstra que o agente possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

7. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), conforme vedação expressa dos
arts
. 44, II, e 77, I, do Código Penal.

9. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, conforme a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 26
, § único
, 33
, §2º, "c"
, 44
, II
, 59, 61,
I,
65, 77
, I,
e 155; CPP, art. 149. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231 e Súmula 269
, TJMT
10117353020258110042,
00008267020208110025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Nunes Viana contra
a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, além do pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a instauração de Incidente de Insanidade Mental, alegando que o apelante apresenta lapsos de memória e falta de entendimento de seus atos, comprovados por receituário médico e uso de medicamentos controlados.

No mérito, pleiteia,
o reconhecimento da
semi
-i
mputabilidade
.
Subsidiariamente, requer: (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para redução da pena; (
ii
) a fixação da pena no mínimo legal; (
iii
) a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (
iv
) a fixação do regime inicial aberto.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, ratificando os fundamentos das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara
:

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Paulo Nunes Viana, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples).

A peça acusatória narra que, no dia 04 de julho de 2022, entre as 08h00 e 14h00, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente e com fim de assenhoreamento definitivo, subtraiu em proveito próprio 01 (um) reboque (carretinha), chassi 9A9DC01CPCBDT6639, placa OML-7705, avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pertencente à vítima Edimilson Francisco Caetano. O bem estava estacionado em frente à residência da vítima, na Rua Francisco Dourado, nº 613, Bairro Cidade Velha, nesta cidade de Barra do Garças/MT. O denunciado acoplou o reboque em seu veículo Fiat Strada, placa OGN-9J13, e evadiu-se do local, escondendo o bem em sua propriedade rural (Chácara Olho D'Água)
- id 344897860.

Após regular instrução processual, o Juízo da 2ª Vara Criminal proferiu sentença condenando o réu à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, além do pagamento de custas processuais
– id 344897893.

Irresignada, a defesa suscita, em sede preliminar, a instauração de Incidente de Insanidade Mental.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

I. DA PRELIMINAR: INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

A defesa sustenta que o apelante apresenta "frequentes momentos de falta de entendimento de seus atos e perdas de memória persistente",
e juntou receita médica que prescreveu
medicamentos de uso contínuo (
Glibenclamida
, Metformina, Losartana, Sinvastatina e
Alopurinol
)
- id 344897900
, além de fotos da caixa de medicamentos. Argumenta que tais circunstâncias geram dúvida razoável sobre a higidez mental do apelante ao tempo da prática delitiva, impondo a realização de perícia médica, nos termos do art. 149 do CPP.

A tese defensiva, contudo, não se sustenta.

O art. 149 do Código de Processo Penal estabelece que o incidente de insanidade mental deve ser instaurado quando houver "dúvida sobre a integridade mental do acusado". Todavia, a dúvida deve ser razoável e fundada em elementos técnicos idôneos, o que não se verifica no caso concreto.

Primeiramente,
em uma rápida pesquisa no Google,
os medicamentos prescritos ao apelante destinam-se ao tratamento de comorbidades físicas, não havendo qualquer relação com transtornos mentais ou psiquiátricos
. Vejamos:

Glibenclamida
5mg
é

i
ndicada para o tratamento oral do diabetes mellitus tipo 2 (não
insulino-dependente
)
;
Metformina, Cloridrato 850mg
é u
tilizada no tratamento do diabetes mellitus tipo 2 e na prevenção de diabetes em pacientes com sobrepeso e
pré
-diabetes
;
Losartana Potássica 50mg
é i
ndicada para o tratamento da hipertensão arterial e insuficiência cardíaca
;
Sinvastatina 20mg:
é u
tilizada para reduzir os níveis de colesterol LDL (mau colesterol) e triglicerídeos, aumentando o HDL (bom colesterol)
;
Alopurinol
100mg:
é i
ndicado para redução da formação de urato/ácido úrico, utilizado no tratamento da gota e hiperuricemia.

Como se vê,
os

medicamentos
são
de uso comum na atenção básica de saúde, prescritos por médico generalista (Dr. Paulo Rodrigo Souza Silva, da estratégia de saúde da família), e não por psiquiatra. Não há, portanto, qualquer indício de que o apelante seja portador de doença mental ou perturbação de saúde mental.

Em segundo lugar, o receituário médico é datado de 18 de outubro de 2024, ou seja, mais de dois anos após a prática delitiva (04/07/2022). Não há nos autos qualquer elemento que indique a existência de perturbação mental ao tempo da ação criminosa, requisito essencial para a aplicação do art. 26 do Código Penal.

Por fim, a conduta do apelante durante a prática delitiva e
,
após a prisão em flagrante demonstra plena capacidade de compreensão da ilicitude de sua conduta e de autodeterminação. Com efeito, o apelante:

(i)
a
guardou momento oportuno para subtrair a carretinha (entre 08h00 e 14h00, quando a vítima não estava presente);

(
ii
)
u
tilizou seu veículo Fiat Strada para acoplar e transportar o bem subtraído;

(
iii
)
e
scondeu a carretinha em sua propriedade rural (Chácara Olho D'Água), distante do local do furto;
c
onfessou informalmente a prática delitiva aos policiais no momento da prisão em flagrante;

(
iv
)
c
onduziu os agentes até o local onde havia escondido a carretinha, demonstrando plena consciência de seus atos.

Tais circunstâncias evidenciam que o apelante possuía, ao tempo dos fatos, plena capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Nesse sentido, est
a Câmara Criminal
já decidiu:

"(...)
A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável e contemporânea à prática do fato quanto à integridade psíquica do acusado. 2. Laudos ou atestados clínicos extemporâneos, desacompanhados de indícios objetivos, não são suficientes para justificar a realização do exame (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10117353020258110042, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2026)

Diante do exposto,
rejeito a preliminar arguida
, por ausência de elementos técnicos idôneos que justifiquem a instauração do Incidente de Insanidade Mental.

II. DO MÉRITO

No mérito, a defesa postula o reconhecimento da
semi-imputabilidade
para redução da pena de um a dois terços. Subsidiariamente, requer: (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (
ii
) a fixação da pena no mínimo legal; (
iii
) a concessão de sursis ou substituição da pena; e (
iv
) a fixação do regime inicial aberto.

As pretensões, contudo, não prosperam.

II.
a
. DO RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE (ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP)

O art. 26, parágrafo único, do Código Penal estabelece que "
a pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
".

A aplicação da referida causa de diminuição de pena exige a comprovação, por meio de perícia médica, de que o agente, em virtude de perturbação de saúde mental, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento ao tempo da ação delitiva.

No caso concreto, não há qualquer elemento técnico idôneo que comprove a existência de perturbação mental ao tempo dos fatos (04/07/2022). Como já demonstrado, os medicamentos prescritos ao apelante destinam-se ao tratamento de comorbidades físicas (diabetes, hipertensão, dislipidemia), não havendo qualquer relação com transtornos mentais ou psiquiátricos.

Ademais, a conduta do apelante durante a prática delitiva e após a prisão em flagrante demonstra plena capacidade de compreensão da ilicitude de sua conduta e de autodeterminação, conforme já exposto na análise da preliminar.

Portanto, o apelante deve ser considerado plenamente imputável, não havendo fundamento para a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do CP.

II.
a
. DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

A defesa sustenta que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) deve ser reconhecida para reduzir a pena
e requereu ainda, a fixação da pena no mínimo legal.

O
s
pedido
s
, contudo, não prospera
m
.

A sentença já reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a compensou integralmente com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, mantendo a pena em 01 ano de reclusão (mínimo legal).

Com efeito, o apelante é reincidente, conforme condenação anterior por tráfico de drogas (Ação Penal nº 17489-65.2017.8.11.0004)
- id 344897861
, anterior aos fatos ora em julgamento (04/07/2022). Tal circunstância configura a agravante prevista no art. 61, I, do CP.

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
". Como a pena-base já foi fixada no mínimo legal (01 ano), não há como reduzi-la ainda mais.

Portanto, a atenuante da confissão foi devidamente reconhecida e aplicada pelo juízo sentenciante, não havendo erro na dosimetria.

Ademais, a
pena-base foi fixada em 01 ano de reclusão, exatamente o mínimo legal previsto no art. 155, caput, do CP. Todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis ao réu.

Portanto, não há reparo a ser feito na
segund
a fase da dosimetria.

II.
d
. DA CONCESSÃO DE SURSIS OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA

A defesa requer a concessão de sursis (suspensão condicional da pena) ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, e
ntretanto, o
s pedidos não prosperam.

O art. 44, II, do Código Penal veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao condenado reincidente em crime doloso.

No caso concreto, o apelante é reincidente, conforme condenação anterior por tráfico de drogas (Ação Penal nº 17489-65.2017.8.11.0004), anterior aos fatos ora em julgamento (04/07/2022).

O art. 77, I, do Código Penal estabelece que a suspensão condicional da pena pode ser concedida ao condenado não reincidente em crime doloso. Como o apelante é reincidente, não preenche o requisito para a concessão do benefício.

Portanto, a reincidência impede a concessão de sursis e a substituição da pena, devendo ser mantida a pena privativa de liberdade.

II.
e
. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Preserva-se o regime inicial semiaberto, considerando o quantum de pena aplicado e a
reincidência do
apelante, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o
relator,

monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. Consolidado neste
Pretório

o
entendimento de que, embora o quantum
inferior

ou
igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do
regime

aberto
, o fato do paciente
ser

reincidente
,
justifica

a
imposição de regime
prisional

mais
gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação:

DJe
19/05/2022).

Portanto, o regime inicial semiaberto deve ser mantido.

III.
DISP
O
SITIVO

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, ressalto que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais

invocados nas razões recursais foram expressamente enfrentados, com a devida análise das teses deduzidas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar suscitada
, conheço do recurso interposto por Paulo Nunes Viana e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026